Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.CONDOMÍNIO. CADASTRO NO SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. ENTE DESPERSONALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra prevista no artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil, dispõe acerca da obrigatoriedade da pessoa jurídica efetuar o cadastramento no sistema de autos eletrônicos, excetuando tão somente as microempresas e empresas de pequeno porte.
2. Os condomínios são entes despersonalizados, não podendo ser equiparados a pessoa jurídica. Dessa forma, não podem ser obrigados a manter cadastro no sistema eletrônico.
3. Não prospera a determinação judicial que indefere a petição inicial por não ter a parte efetuado cadastro eletrônico se não incluído na regra prevista na mencionada legislação.
4. Recurso conhecido e provido.